Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-59.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020494-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA HANNA MADY - CPF: 986.055.181-20 (EMBARGADO), VINICIUS RICARDO DA SILVA LEIMANN - CPF: 044.516.011-00 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), AMANDA HANNA MADY - CPF: 986.055.181-20 (EMBARGANTE), VINICIUS RICARDO DA SILVA LEIMANN - CPF: 044.516.011-00 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. IRRETRATABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a rescisão de contrato de unidade hoteleira, confirmou a retenção de 20% dos valores pagos e reformou a sentença para fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado (Tema 1.002/STJ). A ré alega omissão quanto à irretratabilidade legal; a autora sustenta omissão na aplicação da sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à prevalência das normas de irretratabilidade da Lei nº 4.591/64 e dos
arts
. 475 e 479 do CC; e (
ii
) examinar eventual vício na distribuição dos ônus sucumbenciais diante do decaimento das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta a rescisão no direito potestativo do consumidor (Súmula 543/STJ), o qual prevalece sobre a irretratabilidade legal ou convencional.

O enfrentamento da matéria sob a ótica do CDC afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação das faculdades de manutenção forçada do contrato previstas no Código Civil.

A sucumbência recíproca está devidamente justificada pelo decaimento relevante da autora quanto ao percentual de retenção e aos juros de mora, obstando o reconhecimento de perda mínima (art. 86, parágrafo único, CPC).

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para o prequestionamento de normas quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

O direito do comprador à rescisão imediata do contrato, com restituição parcial, sobrepõe-se à irretratabilidade da incorporação imobiliária por força das normas consumeristas.

A perda relativa a encargos moratórios e ao percentual de retenção configura decaimento apto a gerar sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PATRIMONIO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. e AMANDA HANNA MADY contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da ré apenas para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora e negou provimento ao recurso adesivo da autora, mantendo a rescisão contratual, a retenção de 20% dos valores pagos e a sucumbência recíproca.

Patrimonio Incorporações alega omissão quanto à incidência dos artigos 475 e 479 do Código Civil e do artigo 32, § 2º, da Lei nº 4.591/64. Sustenta que a irretratabilidade legal impediria a resolução por iniciativa da compradora inadimplente quando a vendedora manifesta interesse na manutenção do negócio, requerendo o prequestionamento dos dispositivos.

Amanda Hanna Mady aponta omissão quanto ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que seu decaimento teria sido mínimo. Alega, ainda, contradição no uso da alteração do termo inicial dos juros como fundamento para manter a sucumbência recíproca, pleiteando a redistribuição dos ônus processuais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos adversos, por entenderem configurada tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

Nos
aclaratórios
opostos por Patrimonio Incorporações e Construções Ltda., sustenta-se omissão quanto à irretratabilidade prevista na Lei nº 4.591/64 e às faculdades previstas nos artigos 475 e 479 do Código Civil. O acórdão embargado, contudo, examinou a disciplina jurídica aplicável à relação contratual e concluiu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada.

Também ficou assentado que o direito à rescisão contratual pelo comprador possui natureza potestativa e encontra respaldo na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, prevalecendo sobre cláusula de irretratabilidade, seja ela convencional, seja decorrente do regime de incorporação imobiliária. Ao admitir a resolução do contrato, com restituição parcial e imediata dos valores pagos, o julgado afastou, de forma lógica, a tese de manutenção compulsória do vínculo. Assim, a insurgência da embargante revela discordância com a interpretação jurídica adotada, e não omissão a ser sanada.

Quanto aos embargos de Amanda Hanna Mady, a alegação de omissão sobre o decaimento mínimo, previsto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, e a suposta contradição nos fundamentos da sucumbência também não evidenciam vício no acórdão. A decisão colegiada consignou expressamente que a manutenção da sucumbência recíproca decorreu do decaimento relevante da autora em dois pontos substanciais: o percentual de retenção, fixado em 20%, e não no patamar mínimo pretendido, e o termo inicial dos juros de mora, alterado em favor da ré conforme o Tema 1.002 do STJ.

A conclusão de que 10% do valor da causa não configuraria parte mínima resultou da análise global do proveito econômico obtido e perdido por cada litigante. Tampouco há contradição no uso da reforma dos juros de mora como critério de aferição da sucumbência. Embora a autora não tenha formulado pedido específico sobre o termo inicial, a sentença que lhe era favorável nesse ponto foi modificada em grau recursal, com reflexo econômico no resultado da demanda. A distribuição proporcional fixada, portanto, corresponde à extensão da vitória e da derrota de cada parte.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que apresente fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada.

Do mesmo modo, o prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausente vício real no julgado, servindo a presente fundamentação para fins de enfrentamento das matérias suscitadas.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026